Tribunal: TJDFT
Processo: 0736127-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, CONDOMINIAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL CONDOMINIAL. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA ATOS CONSTRITIVOS. PENHORA DE IMÓVEL COM CONSTRIÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão quanto à necessidade de submissão de atos constritivos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assentou, considerando ser o objeto da penhora um apartamento duplex no 607, um bem imóvel o qual, em regra, não se qualifica como bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da construtora, e levando em conta o exaurimento do “stay period” e a homologação do plano, competir ao Juízo da execução individual o prosseguimento dos atos constritivos, respeitada a ordem de preferência. 3.2. Dessa forma, por haver alteração superveniente do contexto fático-jurídico, o precedente firmado no agravo de instrumento no 073092364.2021.8.07.0000, o qual impunha a submissão prévia ao Juízo Recuperacional durante a fase de blindagem, não se aplica ao caso.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 47 da Lei 11.101/2005
Jurisprudência relevante citada: não há.